Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A DETENTO. TERCEIRA INTERESSADA. FILHA DO REEDUCANDO. MENOR EMANCIPADA. ACOMPANHANTE ADULTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. É direito do detento receber visitas de seus familiares (artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal); contudo, esse direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso, caso exista circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento de visitas. A restrição ao direito de visita com base exclusivamente na Portaria no 8/2016, da VEP/DF, não pode subsistir sem motivação específica que demonstre ameaça à proteção integral da criança e do adolescente ou risco concreto à segurança e disciplina interna do estabelecimento prisional, devendo ser observado, em todo caso, o princípio da proporcionalidade. Considerando que a impetrante é filha do reeducando, é emancipada, capaz, portanto, para a prática dos atos da vida civil e está perto de completar 18 anos de idade, não se mostra proporcional ou razoável impedir a sua visitação ao reeducando, desacompanhada de uma pessoa adulta, desde que atendidos os demais protocolos definidos pela SEAPE, para visitas aos presos no Distrito Federal.